Tribunal: TJMT
Processo: 1014743-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014743-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), CLEONICE FRANCISCA DE FARIA - CPF: 162.027.081-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO CONTROVERTIDO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA REAL. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do fornecimento de água, a abstenção de negativação do nome da consumidora e o refaturamento
de contas
, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a 30 dias.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) se o refaturamento das faturas controvertidas deve observar o parâmetro fixo de 10 m3 ou a média histórica real da unidade consumidora nos 12 meses anteriores ao período impugnado; e (
ii
) se a multa cominatória fixada na origem deve ser mantida no valor arbitrado ou reduzida para adequação à natureza da obrigação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência foi adequadamente deferida diante da probabilidade do direito, evidenciada pela discrepância entre o consumo histórico ordinário da unidade consumidora e as faturas emitidas entre setembro/2025 e janeiro/2026, bem como pela existência de laudo técnico que não identificou vazamentos internos no imóvel.

4.
O perigo de dano decorre da essencialidade do serviço de abastecimento de água e da possibilidade de suspensão do fornecimento ou de inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos por débito ainda controvertido.

5.
O refaturamento deve observar a média histórica real dos 12 meses anteriores ao período impugnado, conforme os registros da própria unidade consumidora, afastando-se a vinculação automática ao parâmetro fixo de 10
m3, que constitui referência extraída da narrativa inicial e sujeita à conferência técnica.

6.
A adequação do critério de refaturamento preserva a utilidade da tutela deferida em favor da consumidora, sem impor à concessionária obrigação fundada em parâmetro eventualmente dissociado dos dados históricos do imóvel, ressalvada a possibilidade de cobrança posterior de eventual diferença, se demonstrada a regularidade das faturas originárias.

7.
A multa cominatória é cabível para assegurar o cumprimento da tutela de urgência, especialmente em demanda relativa a serviço público essencial. Contudo, o valor de R$ 3.000,00 por dia mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$
500
,00, mantida a limitação temporal fixada na origem.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para determinar que o refaturamento das contas controvertidas observe a média histórica real dos 12 meses anteriores ao período impugnado, e para reduzir a multa diária para R$
500
,00, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. Em demanda que discute possível irregularidade no faturamento de serviço público essencial de água, é cabível tutela de urgência para impedir a interrupção do fornecimento e a negativação do nome da consumidora quando houver plausibilidade de inconsistência no consumo cobrado. 2. O refaturamento provisório de contas controvertidas deve observar a média histórica real da unidade consumidora, apurada nos 12 meses anteriores ao período impugnado. 3. A multa cominatória pode ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar excessivo diante da natureza da obrigação e da finalidade coercitiva da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
AgRgCív
no 1012702-49.2023.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1002432-58.2026.8.11.0041, ajuizada por Cleonice Francisca de Faria, que deferiu tutela de urgência para determinar que a concessionária mantivesse o fornecimento de água na unidade consumidora da autora, se abstivesse de promover a negativação de seu nome em razão dos débitos discutidos e emitisse novas faturas relativas aos meses de setembro/2025 a janeiro/2026 com base na média de consumo dos 12 meses anteriores ao problema, “considerando a média de 10 m3”, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a 30 dias.

Na origem, a autora alegou ser titular da unidade consumidora matrícula n. 66472-3 e possuir média histórica de consumo de aproximadamente 10 m3, mas que, a partir de setembro de 2025, passou a receber faturas decorrentes de leituras entre 23 m3 e 27 m3, sem alteração na rotina de consumo ou no número de habitantes do imóvel. Sustentou, ainda, que laudo técnico particular não constatou vazamentos internos e atribuiu o aumento a possível erro de medição ou falha no hidrômetro.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada parcialmente, pois a obrigação de refaturamento, nos moldes fixados, seria inexequível ou inexata, uma vez que a média histórica real da unidade consumidora seria diversa do parâmetro de 10 m3 indicado na decisão agravada. Afirma que os registros de consumo posteriores e anteriores indicariam média superior, razão pela qual requer que o refaturamento observe a média histórica efetivamente apurada, excluindo-se o parâmetro fixo de 10 m3.

Alega, ainda, que a manutenção da multa cominatória lhe impõe risco de dano grave e de difícil reparação, pois poderia ser penalizada pelo descumprimento de obrigação que reputa impossível nos exatos termos em que determinada. Com base nisso, requereu a concessão de efeito suspensivo para impedir a incidência da multa relativa à obrigação de refaturamento e, ao final, o provimento do recurso para permitir o cumprimento da ordem segundo a média histórica real da unidade consumidora.

Recebido o recurso, a liminar foi parcialmente deferida, apenas para assentar que o refaturamento determinado no item “c” da decisão agravada deverá observar a média histórica real dos 12 meses anteriores ao problema.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 365559857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada, em sede de cognição sumária, pela aparente discrepância entre o histórico ordinário de consumo da unidade e as faturas emitidas nos meses de setembro/2025 a janeiro/2026, cujas leituras indicaram consumo entre 23m3 e 27m3, em contraste com a média anteriormente informada pela consumidora. Além disso, consta dos autos laudo técnico particular que não identificou vazamentos internos no imóvel, circunstância que, ao menos neste momento processual, confere plausibilidade à alegação de irregularidade na medição ou no faturamento.

O perigo de dano também se apresenta caracterizado, pois a discussão envolve serviço público essencial, cujo fornecimento não pode ser interrompido em razão de débito controvertido, especialmente quando há elementos que indicam possível inconsistência no consumo faturado. A possibilidade de suspensão do abastecimento de água e de inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos justifica a intervenção judicial provisória, a fim de preservar a utilidade do processo e evitar prejuízo de difícil reparação.

Nesse sentido, registra-se que é uniforme o entendimento desta eg. Corte de que
“É indevida a cobrança de consumo de água com valores superiores à média histórica do imóvel quando não demonstrada justificativa técnica idônea pela concessionária”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10127024920238110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2025).

A decisão agravada, contudo, comporta ajuste pontual quanto ao parâmetro de cumprimento da obrigação de refaturamento.

Embora o Juízo de origem tenha determinado a emissão de novas faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores ao problema, acrescentou, entre parênteses, a referência à média de 10m3. Essa indicação não deve ser compreendida como parâmetro fixo e absoluto, mas como referência extraída da narrativa inicial, sujeita à conferência pelos registros históricos da unidade consumidora.

O critério adequado, neste momento, é o refaturamento pela média efetivamente apurada nos 12 meses anteriores ao período controvertido, conforme os dados de consumo da própria unidade. Assim, se a média real do período de referência divergir do quantitativo de 10m3 mencionado na decisão, deverá prevalecer a média histórica comprovada, sem prejuízo da posterior apuração, no curso da instrução, da regularidade das leituras e dos valores originalmente lançados.

Essa adequação preserva a tutela deferida em favor da consumidora, sem impor à concessionária obrigação vinculada a parâmetro eventualmente dissociado dos registros técnicos do imóvel. De todo modo, caso se apure, ao final, que as faturas originalmente emitidas correspondiam ao consumo efetivo, nada impede que a concessionária cobre eventual diferença remanescente pelas vias próprias.

Quanto à multa cominatória, a fixação de astreintes é cabível para assegurar o cumprimento da tutela de urgência, sobretudo em demanda que envolve serviço público essencial. Todavia, o valor arbitrado na origem, de R$ 3.000,00 por dia, limitado a 30 dias, mostra-se excessivo diante da natureza da obrigação e da necessidade de preservação da finalidade coercitiva da medida, sem conversão em sanção desproporcional.

Por essa razão, a multa diária deve ser reduzida para R$ 1.000,00, mantida a limitação temporal fixada na origem.

Assim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que o refaturamento das contas controvertidas observe a média histórica real dos 12 meses anteriores ao período impugnado, conforme os registros da unidade consumidora, afastada a vinculação obrigatória ao parâmetro fixo de 10m3, e para reduzir a multa diária para R$ 500,00, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026